Tribunal: TJDFT
Processo: 0748585-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748585-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANÇA DA ASA NORTE RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARRECADAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. CLUBE RECREATIVO. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA OU REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INOVAÇÃO DE TESE DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessionária de energia elétrica tem legitimidade para arrecadar a Contribuição de Iluminação Pública junto com a fatura de consumo de energia elétrica, a teor do parágrafo único do artigo 149-A da Constituição Federal e dos artigos 4o-A, § 6o, do Código Tributário do Distrito Federal e 8o do Decreto n. 23.499/02. 2. O clube apelante defende o não pagamento de faturas de consumo de energia elétrica ou a redução equitativa do valor total da dívida com base na teoria da imprevisão, em face de caso fortuito ocasionado pela pandemia de Covid-19, mas não trouxe aos autos prova efetiva de sua incapacidade financeira para custear as contas de luz no período. 3. O apelante também não demonstrou que houve cobrança irregular ou excessiva por parte da concessionária de energia elétrica, não sendo possível justificar o inadimplemento observado com base em suposto desequilíbrio contratual, a ponto de atrair a incidência das disposições dos artigos 478 e 479 do Código Civil, até porque, nos termos do próprio artigo 421-A, inciso III, do mesmo diploma, “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”. 4. A mera alegação de que o fechamento temporário do clube por força das medidas sanitárias determinadas por meio do Decreto n. 40.539/20 ocasionou a queda de suas receitas não é suficiente para infirmar a legitimidade da cobrança pretendida, pois, a despeito da propalada insuficiência de recursos, não deixou o clube de consumir eletricidade nos meses de pandemia ou de contar com a disponibilidade do serviço, cujo custo também é tarifado. 5. A pretensão de parcelamento do débito não foi objeto de discussão perante o Juízo a quo, tendo sido suscitada somente após a prolação da sentença, configurando inovação de tese de defesa. Mesmo assim, realizada a tentativa de conciliação realizada em segunda instância restou inviabilizada. De qualquer sorte, cuida-se de pedido passível de veiculação em sede administrativa, cuja análise e eventual atendimento pressupõem a observância da legislação de regência e da discricionariedade conferida à concessionária de energia elétrica na prestação de serviço público. 6. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18 do CPC, bem como 884, 885 e 886, todos do Código Civil, ao argumento de ilegitimidade da recorrida para cobrar judicialmente valores relativos à Contribuição de Iluminação Pública (CIP), cuja competência tributária pertence ao Distrito Federal, sob pena de enriquecimento sem causa da ora recorrida; e c) artigos 393 e 478, ambos do Código Civil, porquanto entende ter ocorrido caso fortuito, o qual teria impossibilitado o recorrente de efetuar os pagamentos das faturas de energia elétrica. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa ao artigo 149-A da Constituição Federal, asseverando que não seria permitido que a concessionária de energia elétrica cobrasse em nome próprio tributo pertencente ao Distrito Federal. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 18 do CPC, bem como 884, 885 e 886, todos do CC, uma vez que a turma julgadora decidiu a demanda com base em legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 393 e 478, ambos do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “Embora o clube apelante defenda o não pagamento da dívida ou a redução equitativa de seu valor com base na teoria da imprevisão, em face de caso fortuito ocasionado pela pandemia de Covid-19, fato é que não trouxe aos autos prova de sua incapacidade financeira para custear as tarifas de energia elétrica no período. Friso que os boletins financeiros de ID 55448144 referem-se aos meses de agosto a dezembro de 2022, sendo posteriores ao inadimplemento apontado na inicial. Já o Relatório Financeiro de 2020, acostado no ID 5544148, em especial o gráfico de fl. 2, não revela desequilíbrio ostensivo entre receitas e despesas do clube que justifique sua opção pelo não pagamento, a partir de maio de 2020, do consumo de água e energia elétrica (fl. 3 do relatório). Destaco que não houve juntada de documentação afeta ao exercício de 2021, no qual o apelante também restou inadimplente. Não bastasse, a pretensão do apelante de produzir prova testemunhal para comprovar suas dificuldades financeiras, bem como prova pericial para contestar as medições constantes das faturas de consumo acostadas no ID 55448127 foi fundamentadamente rechaçada por meio de decisão saneadora (ID 55448859), contra a qual não se insurgiu o apelante nesta sede recursal. Assim, o apelante sequer demonstrou que houve cobrança irregular ou excessiva por parte da apelada, não sendo possível justificar o inadimplemento observado com base em suposto desequilíbrio contratual” (ID 62649462). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 149-A da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, conforme já mencionado, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame de legislação local, o que não se mostra possível a teor do enunciado 280 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula (...) 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame (...) de normas local.” (ARE 1454193 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Mesmo sentido: RE 1484169 AgR / MG, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 17/5/2024. Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027